Tribunal: TJSP
Processo: 2147428-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147428-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CHIU
CHUR CHILL, são agravados BENJAMIM KIM, DIMODE KIM e MI YOUNG YOO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147428-54.2020.8.26.0000 -Voto no 16.505
2
VOTO No 16.505
AGRAVO No 2147428-54.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (42a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: CHIU CHUR CHILL
AGRAVADOS: BENJAMIM KIM, DIMODE KIM e MI YOUNG YOO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR RBEZERRA
EXECUÇÃO - Título extrajudicial - Crédito decorrente de contrato de
locação residencial - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de
avaliação do imóvel penhorado por oficial de justiça - Agravo
interposto pelo exequente - Ausência de interposição de recurso
contra decisão anterior que determinou a avaliação do imóvel por
perito judicial - Matéria preclusa - Recurso não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fl. 315 dos autos da ação de execução de título extrajudicial
proposta pelo agravante, por meio da qual o MM. Juiz de primeiro grau
indeferiu pedido de avaliação do imóvel penhorado por oficial de justiça.
O exequente pede a reforma da decisão alegando, em
resumo, que “após o deferimento da penhora, o r. juízo 'a quo' determinou que avaliação fosse
realizada por perito judicial (fls.295, dos autos de origem), nomeando para o encargo o expert
Fernando Arruda Simões que arbitrou seus honorários provisórios em R$ 6.450,00 (fls.300/308, dos
autos de origem). À vista do elevado valor da perícia, o agravante requereu ao r. juízo a aplicação do
art.870, do CPC, a fim de que avaliação fosse realizada por oficial de justiça (fls.313/314 dos autos de
origem). (...) A execução persegue o atraso de 2 meses de aluguel, que à época resultava o débito de R$
6.831,62, ou seja, pouco mais do que o valor dos honorários provisórios do expert. Está claro que o
valor da execução não comporta a realização da perícia, como dispõe o parágrafo único do referido
art.870, do CPC. Com toda vênia, a r. decisão agravada não observou o princípio da menor
onerosidade da execução, nesse caso, relativo tanto ao agravante exequente, quanto aos agravados
executados. Ademais, além de suportar débito advindo de 2015, durante a longa tramitação do feito o
agravante teve que dispor de Inúmeros gastos com diligências para citação e intimação dos agravados
que até hoje não se interessaram pelo processo, não podendo ser ainda mais onerado pagando por
perícia técnica de valor que quase se iguala ao prejuízo que a anos persegue”.
Ausente pedido de efeito suspensivo, os agravados não
apresentaram contraminuta (certidão de fl. 36).
É o relatório.
Em breve síntese, as partes celebraram contrato de
locação residencial em 17 de janeiro de 2013 tendo por objeto o imóvel
localizado na Rua Jaspe, 46, apartamento 64, São Paulo/SP, com vigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147428-54.2020.8.26.0000 -Voto no 16.505
3
entre 1o de fevereiro de 2013 e 31 de julho de 2015.
Sustentando que “os locatários devolveram o imóvel ao locador, em
29.10.2015, deixando, entretanto, de pagar o aluguel e os encargos locatícios referentes aos meses de
ago/2015 e out/2015”, o locador, aqui agravante, propôs a presente ação de
execução de título extrajudicial objetivando o recebimento da quantia de
R$ 6.831,62.
Nomeado perito judicial para avaliação do imóvel
penhorado (decisão de fl. 295 de origem), sobreveio a apresentação de
estimativa dos honorários periciais no valor de R$ 6.450,00 (fls. 300/308
de origem).
Apreciando pedido do exequente de avaliação do
imóvel por oficial de justiça (fls. 313/314 de origem), sobreveio a decisão
agravada nos seguintes termos: “Vistos. Fls. 313/314: indefiro. A avaliação deverá ser
realizada por perito com conhecimento técnico especializado. Aguarde-se o decurso de prazo para
manifestação do executado acerca da decisão de fls. 311. Após, tornem conclusos para arbitramento dos
honorários periciais. Intime-se”.
O recurso não comporta conhecimento.
A nomeação de perito para avaliação do imóvel foi
determinada pela decisão proferida em 17 de fevereiro de 2020 (DJE de
19.2.2020, fl. 296 de origem), sem que o exequente tenha apresentado
inconformismo, o que significa que a matéria envolvendo a avaliação por
perito judicial está acobertada pela preclusão.
Nesse passo, subsiste apenas o arbitramento dos
honorários periciais, como consignado na decisão de fl. 315 de origem,
matéria sobre a qual o exequente, se o caso, ainda poderá se insurgir.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer
do agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator